Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar se houve quitação dos impostos indicados na petição de ID 30288928. Em caso negativo, apresente os correspondentes comprovantes referentes aos lançamentos dos mencionados tributos. Feito, retorne o feito concluso para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator